Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-97.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSPORTE ESCOLAR. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PEDIDO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXCLUSIVO E MONITOR INDIVIDUAL. FORNECIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MONITOR EXCLUSIVO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor com diagnóstico de TEA, representada por sua genitora, que julgou improcedentes os pedidos da parte de fornecimento de transporte escolar exclusivo e monitor individual durante os trajetos entre sua residência e o Centro de Ensino Especial de Taguatinga, e reconheceu a incompetência do Juízo para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte escolar exclusivo e acompanhamento por monitor individualizado a estudante com TEA, já atendida por transporte escolar gratuito e monitoria coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e legislação infraconstitucional garantem o direito à educação e o dever estatal de promover atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência (arts. 208, III e 227, §1o, II da CF; art. 54, III do ECA; Lei 12.764/2012; Lei 13.146/2015; LDB - Lei 9.394/1996).

4. O Estado tem cumprido o dever constitucional e legal ao fornecer transporte escolar gratuito com monitoria regular e atendimento pedagógico individualizado, conforme os documentos dos autos.

5. A jurisprudência do TJDFT admite a disponibilização de monitor exclusivo apenas em casos de comprovação de necessidades específicas, como limitações motoras ou dependência para alimentação e higiene, o que não restou evidenciado no presente caso.

6. A inexistência de prova da imprescindibilidade do monitor exclusivo, somada à atuação estatal já implementada, afasta a obrigação de adoção das medidas adicionais pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A disponibilização de monitor exclusivo para estudante com TEA depende de comprovação de necessidade específica e imprescindível, não sendo exigível quando o Estado já assegura transporte escolar gratuito com monitoria e atendimento educacional especializado.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 208, III e 227; ECA, art. 54, III; Lei 12.764/2012; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei 9.394/1996 (LDB).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798355, 0740938-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 20.12.2023; Acórdão 1751730, 0725813-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJe 11.09.2023; Acórdão 1738713, 0723286-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, DJe 16/08/2023.